Tribunal: TJDFT
Processo: 0021174-20.2015.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0021174-20.2015.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: N. S. S. REPRESENTANTE LEGAL: SIMONE DA SILVA LIMA DESPACHO Intime-se o DISTRITO FEDERAL para que se manifeste se ainda há interesse no prosseguimento do agravo interno, tendo em vista que a parte autora, atualmente, ultrapassa a idade para frequentar creche (ID 9908671, p. 2). Após, retornem-me conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019